Tribunal: TCU
Processo: 015.002/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4857/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, sem análise de mérito por não atender aos critérios de risco, relevância e materialidade necessários ao seu processamento, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.002/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.a. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. Enviar cópia à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. do Termo de Audiência de ação trabalhista relativa ao Processo 0020842-23.2019.5.04.0026 (peça 1), ajuizada na 26a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, para adoção das providências da sua alçada, por meio do seu departamento de auditoria interna.